Tribunal: STF
Processo: RMS 21026
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-28
Data de publicação: 1990-03-28

Ementa:
Recurso ordinário contra decisão do S.T.J. que não conheceu de mandado de segurança contra Portaria do Ministro do Trabalho. Se o ato impugnado pelo mandado de segurança coletivo não diz respeito aos associados do Sindicato que o impetrou, falta a este legitimidade ativa, fundamento suficiente de per si para a manutenção do acórdão que não conheceu da segurança. Recurso ordinário a que se nega provimento.